Tribunal: TJBA
Processo: 0536036-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536036-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33

DA LEI 11.343/2006.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS.

CONTEXTO DA PRISÃO DEMONSTRA A MERCANCIA, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DA DROGA
.

AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA
.
INCIDÊNCIA
.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal pelo acusado JEFERSON OLIVEIRA CERQUEIRA, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0536036-05.2019.8.05.0001, que tramitou perante a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, e impôs ao réu uma pena definitiva privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas)
.

2.
Narra a denúncia
que,
“
no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 21:00 horas, Policiais Militares lotados na 2ª CIPM/Barbalho realizavam ronda no bairro Sete Portas, quando ao adentrarem na Vila Regina, região denominada Pela
Porco,
visualizaram vários rapazes reunidos, e esses, com a chegada da guarnição empreenderam fuga, ao que somente um deles e ora denunciado, foi alcançado e abordado. De acordo com os testemunhos dos Policiais Militares responsáveis pela diligência às fls.03 a 05, realizada a busca pessoal, foram apreendidos sob a posse direta de denunciado: 176 (cento e setenta e seis) porções de maconha; 14 (quatorze) porções de cocaína sob a forma de pó; 12 (doze) porções de crack e a quantia de R$1.528,35 (um mil quinhentos e vinte e oito Reais e trinta e cinco centavos), consoante auto de exibição e apreensão de fl.10. Ao ser ouvido pela autoridade policial, o denunciado rechaçou a posse das drogas bem como seu envolvimento com o tráfico, aduzindo que estava no local para comprar maconha, - uma vez que é usuário dessa droga-, quando a polícia chegou, ensejando a fuga das pessoas que estavam na boca de
fumo ,
e mesmo sem estar com qualquer material ilícito, foi conduzido sob a acusação de tráfico de drogas. Disse desconhecer a origem das drogas e dinheiro encontrados, informando, por fim, já ter sido preso anteriormente por crime da mesma natureza, fls.06/07. O material apreendido foi submetido à perícia, e de acordo com o Laudo de Constatação 2019 00 LC 040198-01 de fl.28, tratava-se da massa bruta total de 263,37g (duzentos e sessenta e três gramas e trinta e sete centigramas) de maconha, distribuídas em 176 (cento e setenta e seis) porções, individualmente embaladas; 19,64g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pó , distribuídos em 14 (quatorze) porções plásticas, e 6,41g (seis gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína, sob a forma de pedras , distribuídas em treze porões envoltas em sacos plásticos, substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde, e de uso proscrito no país
”
.

3.
Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante nas sanções do artigo 33

da Lei nº 11.343/2006, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechad
o,
e ao pagamento de
583

(quinhentos e oitenta e três)

dias-multa
, fixada a unidade

no mínimo legal
.

II. Da questão em discussão

4.
Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 78983898), pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do
decisum,
para: a)

afastar a condenação, ante a alegada fragilidade probatória; b)
reforma
r
a dosimetria da pena, para
afastar a
agravante da

re
incidência
;
c)
aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06, no percentual de 2/3; d)
que seja
fixado o regime
aberto
de cumprimento de pena
; e)
por fim,
substituir a pena corporal por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

III. Das razões de decidir

4
. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo
se adeque
a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

5
.
No
caso dos autos a autoria e a materialidade restaram incontroversas. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (id. 80470871), onde consta o Termo de depoimento de testemunhas em sede policial, o Auto de Exibição e Apreensão (Id. 80470871, fl. 10) e do respectivo Laudo de Constatação 2019 00 LC 040198-01 (Id. 80470871, fl. 28), que comprova que as drogas apreendidas
tratavam-se
de maconha, cocaína e crack. O Laudo de Constatação nº 2019 00 LC 040198-01 (Id. 80470871, fl. 28) confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes de uso proscrito, substâncias elencadas na Portaria nº 344/1998 da ANVISA, sendo 263,37g (duzentos e sessenta e três gramas e trinta e sete centigramas) de maconha, acondicionada em 176 (cento e setenta e seis) porções; 19,64g (dezenove gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína em pó, distribuída em 14 (quatorze) porções; e 6,41g (seis gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína em forma de pedras (crack), acondicionadas em 13 (treze) invólucros plásticos.

6
.
A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas, não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição. De acordo com os depoimentos das testemunhas de acusação, os policiais encontravam-se em ronda, quando avistaram algumas pessoas, as quais, ao perceberem a presença da guarnição policial, tentaram empreender fuga. Nets situação, o réu foi alcançado, e realizada a busca pessoal neste, percebeu-se que ele portava as substâncias ilícitas, constantes do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 80470871, fl. 10)
, não possuindo amparo
para a tese de absolvição construída pela defesa, notadamente em razão da coerência e harmonia das provas coligidas em
sentido contrário a esta pretensão.

7
. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos anteriormente transcritos se encontram em harmonia com as provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam os seus perseguidores, cujo interesse seria a sua incriminação.

8.
A doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de prova, concedendo-lhe a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório.

9.

O apelante insurge-se contra aplicação d
a reincidência como agravante da pena.
O juiz sentenciante fundamentou sua decisão, explicando que

o

acusado possuía condenaç
ão
crimina
l
com trânsito em julgado antes da data do fato, sem que tivesse ocorrido o período depurador de que trata o art. 64, inciso I, do CP, qua
l
seja: processos
n
°

0511657-68.2017.8.05.0001
,
razão pela qual utilizou
dessa
condenaç
ão
para agravar a pena em virtude da reincidência
.
Por todo o exposto, a sentença p
rimeva deve ser mantida em todos os seus termos.

10.
No caso em apreço, como visto, o acusado não é formalmente primário.
Tendo sido verificada a presença da agravante da pena da reincidência
, resta demonstrado a impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao recorrido. Em consequência mantém a pena fixada pelo juízo a quo, no regime de cumprimento determinado, isto é,
uma pena definitiva privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas).

1
1
. Salienta-se que
embora o réu tenha sido condenado a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sua reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, a teor do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal.

1
2
. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

1
3
.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0536036-05.2019.8.05.0001
,
em que
é
apelante

JEFERSON OLIVEIRA CERQUEIRA

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER DO PRESENTE RECURSO E
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça